Tribunal: STF
Processo: ADI 7258
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, na qual questiona a constitucionalidade do § 4º do art. 1º da Lei n. 7.881, de 22 de dezembro de 1989, incluído pela Lei Complementar n. 781, de 23 de dezembro de 2021, e do art. 20 da Lei n. 18.316, de 29 de dezembro de 2021, todas do Estado de Santa Catarina, que versam sobre o pagamento de parcela pecuniária por uso de veículo próprio aos integrantes das carreiras de Procurador do Estado, Auditor Fiscal da Receita estadual e Auditor Interno do Poder Executivo estadual.



    A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape), mediante a petição/STF n. 82.254/2022, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Aludindo a histórico de participação como terceira interessada em diversos processos no Supremo, diz que o Tribunal já assentou a sua legitimidade para propor ações de controle concentrado. Afirma demonstrada a pertinência temática, na medida em que se está a discutir indenização para membros da categoria por si representada. Manifesta-se no sentido da improcedência da ação.



    Postula a admissão no processo, ainda, também na condição de amicus curiae, o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina (Sindifisco/SC), por meio da petição/STF n. 82.693/2022. Argui afinidade entre o objeto da ação e seus objetivos institucionais. Quanto à pertinência temática, diz que é entidade representativa de classe diretamente afetada pelas disposições legais em questão. Sustenta a relevância da matéria, na medida em que o julgamento da ação implicará o estabelecimento de parâmetros a serem observados em situações similares existentes em outros entes federados. Busca a improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) e o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina (Sindifisco/SC) como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



 Relator